Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO NA FORMA TENTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AOS DADOS CELULARES. REJEIÇÃO. NULIDADE EM FACE DE FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO MAIOR PELA TENTATIVA INCABÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de autorização para acesso aos dados celulares da ré, porquanto há prova no sentido de que ela deu autorização para acesso ao seu dispositivo eletrônico, bem como foi requerido posteriormente pelo Ministério Público e autorizado pelo Juízo.
2. Demonstrado nos autos que não ocorreu flagrante preparado pela Polícia, mas, sim, flagrante esperado, porquanto a ré não foi induzida ou instigada a praticar os delitos pelos quais foi denunciada, rejeita-se a preliminar de nulidade.
3. Inviável o pleito de absolvição, porquanto a materialidade e a autoria dos crimes ficaram suficientemente comprovadas nos autos pelas declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, pelo laudo pericial e demais provas colhidas.
4. Demonstrada a prática de três condutas delituosas distintas, em datas e momentos distintos, não há como ser reconhecida a prática de crime único, porquanto, por mais de uma ação, a ré praticou crimes diversos. 4.1. Mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva, em benefício da ré.
5. Mostra-se inviável a redução da pena, pela tentativa, na fração máxima legal, se a conduta da ré revela que ela praticou todos os atos possíveis para a consumação dos delitos.
6. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo das Execuções Penais.
7. Recurso conhecido e desprovido.